Tribunal: TJSP
Processo: 2033520-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – A inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios, porém, a prolação da r. sentença denegatória da segurança pelo r. Juízo 'a quo' implica na perda superveniente do interesse recursal referente ao Agravo de Instrumento no bojo do qual houve a oposição destes embargos –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – A inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios, porém, a prolação da r. sentença denegatória da segurança pelo r. Juízo 'a quo' implica na perda superveniente do interesse recursal referente ao Agravo de Instrumento no bojo do qual houve a oposição destes embargos – Sendo as condições de ação matéria de ordem pública, podem ser conhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, até o trânsito em julgado – Inteligência do art. 485, VI e § 3o, do CPC – Precedentes desta C. Câmara – Recurso conhecido e rejeitado, alterando-se de ofício o V. Acórdão embargado para considerar prejudicado o Agravo de Instrumento.